Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Contrato de prestação de serviço. Prorrogação. Inexistência de direito subjetivo do contratado. Ato discricionário da Administração.
1 – O Tribunal de Contas pode determinar a correção de irregularidades administrativas, fixando prazo para que órgão da Administração Pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (CF, art. 71, da CF).
2 - Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na decisão do Tribunal de Contas que, na atribuição de fiscalizar, determina que a Administração se abstenha de renovar contrato de prestação de serviço, ao final da sua vigência.
3 - A prorrogação de contrato com o poder público não é direito subjetivo do contratado. A regra é, ao término do prazo de vigência do contrato, fazer licitação e celebrar novo contrato. A prorrogação dos contratos é exceção.
4 – Ordem denegada.